Tribunal: TJMT
Processo: 1005072-02.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005072-02.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMERICAN TOWER T. TORRES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 23.842.855/0001-65 (APELANTE), CAROLINE CIGNACHI MESSINGER - CPF: 018.410.870-50 (ADVOGADO), ALINE MICHELINI THEODORO MOLINA - CPF: 293.513.008-11 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA VERGUEIRO - CPF: 266.253.968-26 (ADVOGADO), MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 469.286.261-00 (APELADO), KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 003.380.371-44 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA - CPF: 174.918.328-57 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO - CPF: 280.658.288-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS E MATERIAIS POR QUEBRA CONTRATUAL –

CONTRATAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE

ESTAÇÃO RÁDIO-BASE DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR –

RESCISÃO

UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA – INCIDÊNCIA DA DISPOSIÇÃO QUE

DETERMINA MULTA NO VALOR DE 03 ALUGUÉIS – CABIMENTO –

ABANDONO DA OBRA PELO PERÍODO DE 30 DIAS SEM NOTIFICAÇÃO

DA PARTE LOCADORA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS

– VÍCIOS INDEMONSTRADOS
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
AMERICAN TOWER T. TORRES DO BRASIL LTDA.
,

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao apelo por ela interposto

(ID
195450150
).

A
embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
198449184
).

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

em que pese a ré/apelante
, ora embargante,
alegar que a rescisão do contrato
deu-se
no exercício regular do

direito, uma vez que o imóvel se mostra inadequado para a instalação da torre, nenhuma prova fez nesse

sentido.

Com efeito, ao contrário das
alegações da
ré/apelante, ora embargante,
os documentos anexados aos autos junto à inicial

(ID 189704690 – fls.45/48) demonstram que foi a própria ré/apelante quem pugnou, perante a

municipalidade, pela extinção e arquivamento do Processo de Certidão de Uso e Ocupação do Solo.

Ou seja, não há nos autos qualquer documento expedido pelo
ente municipal
indicando que o imóvel

não atende aos parâmetros municipais.

Aliás, o Termo de Análise de Uso e Ocupação do Solo, expedido pela Secretaria Municipal de

Coordenação e Planejamento, é expresso em mencionar que
“
com relação ao Plano Diretor [...], não foi

verificado restrição urbanística para a atividade pretendida
, desde que observadas as leis ambientais e a

Lei 4506/2015 (Estudo de Impacto de Vizinhança), que se forem passíveis de exigência.”

(
sic)
(ID

189704692 – fls. 52/55).

Logo, como bem pontuou o Sentenciante, não há como acolher a tese da
ré/apelante, ora embargante,
de que poderia

rescindir unilateralmente
o contrato sem qualquer tipo de carência, nos termos da segunda parte da
C
l
á
usula

6.2 e seus incisos, de modo que, a hipótese de rescisão unilateral pela ré/apelante, ora embargante, demandaria a carência de

90 (noventa) dias, nos termos da primeira parte da
c
láusula
retro citada,
do contrato firmado entre as partes.

Nesse contexto, tendo a ré/apelante, ora embargante, abandonado a obra sem proceder a qualquer comunicação prévia à

locadora, ora autora/apelada,
ora embargada,
pugnando pelo cancelamento do Processo de Certidão de Uso e Ocupação do

Solo junto à municipalidade em 03/12/2019, isto é, quase 03 (três) meses após o início do contrato de

locação (firmado em 13/09/2019), cabe à autora/apelada
, ora embargada,
a respectiva indenização a título de danos materiais,

tal como definido na sentença.

Isto é, a indenização deve corresponder ao período da assinatura do contrato (13/09/2019) até a data em

que a ré/apelante, ora embargante, manifestou, inequivocamente, o desinteresse na manutenção da relação contratual, com o

pedido de cancelamento do Processo de Certidão de Uso e Ocupação do Solo junto à Prefeitura Municipal,

mormente porque o imóvel ficou a disponibilidade da ré/apelante, ora embargante, em razão do contrato de locação.

Até porque, o próprio contrato estabeleceu em sua Cláusula 6.1 a incidência de multa, no valor de 03

(três)
aluguéis
, pela parte infratora (ID
189704685).

Da mesma forma, tendo em vista que a
ré/apelante, ora embargante,
não procedeu à imediata restauração do lote, após a

desistência da locação do imóvel, apenas se prontificando a fazê-lo depois de decorridos mais de 30 (trinta)

dias do abandono da obra, resta caracterizado o dever de indenizar a autora/apelada
, ora embargada,
a título de danos morais.

Com efeito, embora a autora/apelada
, ora embargada,
tenha se recusado a permitir que os funcionários retornassem ao

imóvel para restaurar o terreno, tal recusa se deu mais de um mês do abandono da obra pela
ré/apelante, ora embargante,

momento em que já estava configurado o dano moral, tendo em vista que a manutenção de um canteiro de

obras no imóvel, por período de 30 dias, não pode ser
tido
como mero dissabor.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio
adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024